Tribunal: STF
Processo: AI 135965
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL "A QUO".
       I- Matéria constitucional não examinada pelo Tribunal "A quo"
e posta, pela primeira vez, no recurso extraordinário, por isso mesmo
inadmitido.
       II- Agravo regiMental improvido.::